Tribunal: CARF
Processo: 10840.720891/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720891/2009-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.083 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
MARINA GIUNTINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pagamento da exigência, sendo uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, é incompatível com a interposição de recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/6), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$28,93 para saldo de
imposto a pagar de R$1.174,85.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720891/2009-22
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720891/2009-22

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 10/8/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
21/8/2009, assim sintetizada na decisão recorrida:
O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte.
O valor refere-se a despesas médicas de pai(mãe), avô(avó) ou bisavô(bisavó) que não
recebeu rendimentos (tributáveis ou não) em valor superior ao limite de isenção anual
definido na legislação tributária.
O valor declarado da Unimed de Lusbelina Alves Giuntini é pelo fato de ela ser
agregada a declarante, por motivo de ser pensionista e não ter condições de pagar.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 126/129):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. TRATAMENTOS. CONTRIBUINTE.
DEPENDENTES.
Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/10/2011 (fl. 132), a contribuinte, em
7/11/2011 (fl. 133), apresentou recurso voluntário, às fls. 133/140, alegando que:
- caberia a dedução das despesas próprias com o Serviço de Assistência a Saúde
dos Municipianos de Ribeirão Preto, que não teriam sido informadas em sua declaração de
ajuste.
- requer a devolução do recolhimento efetuado, realizado por ela para poder ficar
sem débitos, uma vez que não gosta de deixar nada pendente.
- não teria agido de má-fé ao declarar como agregada da Unimed, ressaltando que
na Sassom nunca teve dependente.
- reconhece como indevida a dedução do valor da Unimed relativo a Lusbelina
Giuntini.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
Da análise dos autos, verifico que, em 31/10/2011, após a ciência da decisão do
colegiado de primeira instância em 10/10/2011, o crédito tributário em litígio foi extinto pelo
pagamento, conforme informado pela recorrente e comprovado por meio de recolhimento de
fl.135. Posteriormente, em 7/11/2011, foi apresentado o recurso de fls. 133/140.
A fase litigiosa do procedimento administrativo se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Com o pagamento do crédito exigido, finda o conflito e a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720891/2009-22

obrigação tributária deixa de existir. O pagamento efetuado pela contribuinte, de acordo com o
art.156, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)”
Constata-se ainda que o recolhimento efetuado se utilizou do benefício da redução
de 30% da multa de ofício, previsto no art.6o, inciso III, da Lei no 8.218, de 1991:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
....
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
....
Ora, o benefício concedido tem como razão de ser justamente a não apresentação
de recurso. É facultado ao contribuinte renunciar à apresentação do recurso e ter o benefício de
pagar o tributo com a redução da multa em 30%.
Portanto, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua
consequente extinção, o contribuinte renunciou ao direito de discutir a exação fiscal, sendo
incabível qualquer manifestação desta instância de julgamento quanto às questões suscitadas pela
recorrente à fl. 133.
Este entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste CARF, como se
extrai das ementas dos seguintes acórdãos:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998,1999,2000
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DO INTERESSE PARA RECORRER.
Constatada a extinção do crédito tributário pelo pagamento, incide a preclusão lógica do
direito de recorrer. O parcelamento e a quitação do crédito tributário são incompatíveis
com o ato volitivo de interposição de recurso voluntário.
Ausente o interesse para recorrer, não deve ser conhecido o recurso, eis que ausente um
dos seus pressupostos de admissibilidade.
(Acórdão no 2201-003.989, de 5/10/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
VALOR DO LANÇAMENTO FIRMADO NA INSTÂNCIA RECORRIDA.
PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.083 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720891/2009-22

Havendo o contribuinte realizado o pagamento do valor da autuação conforme
estabelecido no acórdão recorrido, com os termos deste aquiesceu, não havendo mais
falar em exercício do direito a recorrer, o qual restou precluso.
(Acórdão no 2802-003.109, de 10/9/2014)
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital